Tribunal: TJMT
Processo: 1026429-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026429-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLORISBELA BATISTA PELIZER - CPF: 178.055.891-00 (APELADO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DE AR REGULARMENTE RECEBIDO – DECRETAÇÃO DA REVELIA MANTIDA – DOCUMENTO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL (ART. 434 DO CPC) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR – PESSOA IDOSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de nulidade de citação
: Rejeitada, uma vez que a Apelante foi validamente citada por meio de Aviso de Recebimento (AR) no endereço de sua sede. Ausente nulidade na citação, correta a decretação da revelia.

Mérito
: A Apelante, em sede recursal, apresentou um suposto documento de autorização de desconto, que, além de intempestivo por não ter sido anexado à contestação (art. 434 do CPC), consistia apenas em um “print”, impugnado pela Apelada. Preclusão temporal configurada.

Restituição do indébito
: Diante da ausência de prova da autorização dos descontos, impõe-se a devolução dos valores descontados de forma indevida, conforme o art. 373, II, do CPC. No entanto, a restituição deve ocorrer na forma simples, por não haver comprovação de má-fé da Apelante, em conformidade com a jurisprudência do TJMT e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Danos morais
: Configurados os danos morais em razão dos descontos indevidos efetuados diretamente no benefício previdenciário da Apelada, pessoa idosa, afetando sua subsistência. O valor de R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, não comportando majoração ou redução.

Sucumbência
: Considerando que o recurso foi parcialmente provido, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais. A Autora/Apelada decaiu da parte mínima dos pedidos, sendo inaplicável a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas Idosos – COBAP
em face da sentença de ID 227064267, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos Morais ajuizada por
Florisbela Batista Pelizer
.

A sentença condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de:

1)

todas as parcelas descontadas sobre o benefício previdenciário da autora em dobro, tendo como base o instituto da repetição de indébito, valores que somavam, na época do ajuizamento da ação, o importe de R$ 1.692,40 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), incidindo correção monetária pelo INPC, bem como juros de mora a contar da data do desconto indevido (súmula 54 do STJ);

2)

indenização por danos morais em favor da requerente, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo também correção monetária pelo INPC – a partir da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ – e juros de mora também a partir da data do evento danoso, com fulcro na mesma súmula 54 do STJ;

3)

Honorários sucumbenciais na monta de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante suscita, inicialmente, a nulidade da citação, pugnando pela desconstituição da sentença, a fim de evitar o cerceamento de defesa.

No mérito, afirma que a Apelada estava associada ao Sindicato Estadual dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de Mato Grosso, o qual é filiado à COBAP.

Aponta ser indevida a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro. Ressalta que a repetição em dobro dos descontos realizados é incabível, pois não resta demonstrada a má-fé.

Argumenta que a boa-fé se presume e a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe o abuso de direito.

Alega que os descontos não violam o patrimônio moral da Apelada, impedindo o recebimento de indenização por danos morais.

Sustenta que não houve violação à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade ou à incolumidade física e psíquica da Apelada, se tratando de mero desconforto do cotidiano.

Salienta que a Apelada não foi submetida à vexame e humilhação, tampouco em aborrecimentos excessivos.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação à restituição de valores e de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões em ID 227064281.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a Apelante arguiu a nulidade da citação.

Da análise dos autos, facilmente se observa que a Apelante foi regularmente citada através de carta, conforme Aviso de Recebimento (AR) acostado em ID 227064260, vejamos:

O endereço constante no AR é o endereço da sede da Apelante, conforme informado no próprio recurso:

Dessa forma, inexiste nulidade na citação, impondo a manutenção do julgado quanto à decretação da revelia.

Assim, passo à análise do mérito.

Em sede recursal, a Apelante acostou uma suposta autorização de desconto assinada pela Apelada (pág. 3 do recurso), visando desconstituir a sentença.

No entanto, o documento não foi juntado ao processo com a contestação, conforme estabelece o artigo 434 do Código de Processo Civil, sendo inconteste a preclusão temporal, impedindo a análise nessa instância recursal.

Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que a Apelante apresentou apenas o “
print
” do suposto documento, o qual foi impugnado pela Apelada.

Nessas circunstâncias, evidencia-se que os descontos são indevidos, pois a Apelante não logrou êxito em comprovar a autorização e legalidade dos mesmos, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, não há dúvidas do ato ilícito praticado, impondo a restituição dos valores descontados indevidamente.

Todavia, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, a restituição do indébito não deve ocorrer em dobro, pois não resta comprovada a má-fé da Apelante.

De acordo com a jurisprudência mais recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é necessária a comprovação da má-fé para autorizar a restituição dobrada nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

À propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA
– ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) – destaquei.

Nesse contexto, a restituição dos descontos se revela cabível em sua forma simples.

No que tange aos danos morais, observa-se que os descontos indevidos ocorreram diretamente no benefício previdenciário da Apelada, conforme ID 227064222.

Assim, considerando a natureza de verba alimentar do benefício, não há dúvidas que os descontos prejudicaram o sustento da Apelada, sobretudo por se tratar de pessoa idosa (76 anos atualmente), ensejando o dever de indenizar da Apelante pelos danos morais causados.

À propósito, convém colher julgados dessa Colenda Câmara nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora.
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados
. (...)
(N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito
. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) – destaquei.

A respeito do
quantum indenizatório
, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, entendo que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) não tem o condão de enriquecer ilicitamente a Autora/Apelada e se revela adequado para evitar a reiteração da prática ilícita pela Requerida/Apelante.

Registra-se que o montante arbitrado respeita os parâmetros dessa Colenda Câmara, estando até aquém do que vem sendo fixado, conforme julgado acima transcrito, mas que deve ser mantido em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Logo, sobre os danos morais, a sentença não comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para
determinar
que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples, e não em dobro.

Considerando que o recurso foi parcialmente provido, não há que se falar em majoração da verba honorária. Além disso, não há que se falar em distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, pois a Autora/Apelada decaiu da parte mínima dos pedidos (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024